Tribunal: STF
Processo: ARE 1578730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 207/2024. COBERTURA DEVIDA NOS TERMOS DA LEI 6194/1974. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECONHECIDA. PAGAMENTOS SUSPENSOS TEMPORARIAMENTE POR FORÇA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º; 3º incisos I e III; 5º, caput; 6º e XXXVI; e 37, §6º da Constituição Federal. 



    Alega tratar-se de “ação em face da Caixa Econômica Federal - CEF visando o recebimento do seguro DPVAT/SPVAT em virtude de acidente ocorrido após 14 de novembro de 2023”.



    Afirma que a Corte de origem, “ao validar a negativa de pagamento da indenização DPVAT/SPVAT ao Recorrente, não apenas ignorou a sucessão de falhas estatais na condução da política pública de seguro obrigatório, mas também infringiu diretamente múltiplos dispositivos e princípios constitucionais que garantem a segurança jurídica, a proteção da confiança, a responsabilidade do Estado, a dignidade da pessoa humana, a vedação ao retrocesso social e a finalidade social das leis”.



    Inadmitido o recurso extraordinário foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu de ofício a ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito sem resolução do mérito com base na seguinte fundamentação: 



    “No caso em exame, discute-se o pagamento de valores referentes a seguro DPVAT posteriores a 15 de novembro de 2023 e anteriores à vigência da Lei Complementar 207/2024. 



    O seguro DPVAT previa indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares conforme valores seguintes: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.



    O DPVAT foi extinto pela Lei Complementar 207/2024, publicada em 17.05.2024, que revogou a Lei 6194/1974 e instituiu o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT).



    Conforme expressa previsão legal “As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT) referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 (Lei do DPVAT), permanecerão por ela regidas, considerada a regulamentação complementar aplicável” (Art. 15 da Lei Complementar 207/2024).



    Destaca-se que a norma prevê que “Os ativos, os passivos, os direitos, os deveres e as obrigações do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (FDPVAT), atualmente administrado pela Caixa Econômica Federal, serão transferidos automaticamente para o fundo mutualista do SPVAT”, de maneira que a responsabilidade judicial pelo pagamento dos valores é da Caixa Econômica Federal, não havendo como cogitar a ilegitimidade passiva da CEF.



    A LC 207/2024 estabeleceu em seu Art. 19 que “Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT”.



    No caso, como o acidente de trânsito ocorreu no dia 25/03/2024, devem ser aplicadas as disposições do citado art. 19 da Lei Complementar 207/2024.



    Por ora, inexiste previsão legal de pagamento, em razão da inexistência de regulamentação da Lei Complementar 207/2024, o que demonstra a falta de interesse processual da parte autora. 



    Não há, portanto, neste instante, negativa da Caixa Econômica Federal acerca do prêmio securitário reclamado, mas aplicação dos termos da Lei, que estabeleceu que os pagamentos dependeriam dos recursos oriundos da implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT.”



    In casu, a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.194/1974 e Leis Complementares 207/2024 e 211/2024) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ausência de interesse processual da parte autora.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Seguro obrigatório DPVAT. Extinção do regime securitário pela revogação legislativa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que concluiu pela perda superveniente do direito, em virtude da revogação da LC 207/2024 pela LC 211/2024, que suprimiu o sistema sem substituição normativa válida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do seguro obrigatório DPVAT, pela revogação legislativa, sem sistema substitutivo, configura violação direta a princípios constitucionais como a segurança jurídica, a proteção da confiança, o direito adquirido e a dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu com base na interpretação da legislação infraconstitucional, concluindo pela perda superveniente do direito em virtude da inexistência de regulamentação vigente, não havendo resistência indevida da parte ré. Assim, eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 4. A revisão do entendimento firmado demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 207/2024, Lei Complementar 211/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 236.395 AgR.” (ARE 1565560 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 11-11-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.268.123 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 06-10-2020)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.565.560, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/09/2025; ARE 1.565.564, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/09/2025; ARE 1.571.262, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/09/2025; e ARE 1.572.311, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/10/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente